Tribunal: TJDFT
Processo: 0762280-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0762280-82.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDONILDA FRANCISCA DE PONTES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido. A pretensão da recorrente é que seja declarada a nulidade da decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, o qual considerou ilegal o pagamento da Gratificação de Atividade Judiciária – GAJ em favor da autora, servidora comissionada da Defensoria Pública do Distrito Federal. No processo 0753185-28.2019.8.07.0016 (Rayane Lopes De Oliveira versus Distrito Federal), a 1a Turma Recursal aprovou incidente de uniformização de jurisprudência sobre a matéria, uma vez que, atualmente, haveria divergência a respeito entre as Turmas Recursais do TJDFT. Tal incidente está tramitando sob o no 0701119-51.2020.8.07.9000 e, no momento, aguarda o juízo de admissibilidade pela Presidência da TUJ. Assim, a fim de evitar a prolação de decisões contraditórias, bem como em respeito aos mandamentos da segurança jurídica e da isonomia, é o caso de se sobrestar o trâmite deste feito até o supracitado juízo de admissibilidade. Caso haja inadmissão do incidente, voltem conclusos. Do contrário, permaneça o feito suspenso até o julgamento do mérito da uniformização. Brasília/DF, 12 de agosto de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito